Tribunal: TJDFT
Processo: 0700924-16.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DOIS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM TRÂMITE NOS MESMOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento à apelação. 1.1. Nesta via recursal, o embargante alega omissão no aresto. Sustenta que o decisum deixou de manifestar acerca de fato novo demonstrado em petição acostada antes do julgamento do apelo. Afirma que a apelação deveria ter sido julgada prejudicada em face do julgamento de outra apelação, nos mesmo autos, alcançada pela coisa julgada material.

2. De acordo com a jurisprudência do STJ: "Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. [...]. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (5a Turma, EDcl no REsp 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 29/10/2007).

3. Na hipótese, não encontra respaldo a alegação de omissão no julgado. Isso porque, conquanto contrária à pretensão da parte embargante, o decisum demonstrou os motivos que levaram a concluir pela improvimento do recurso, mantendo a sentença em favor do embargante. 3.1. Além disso, da análise pormenorizada dos autos, verifica-se que a parte, erroneamente, opôs 2 (dois) embargos à execução, um datado de 15/06/2019 e outro datado de 10/07/2019, no mesmo processo, alegando em ambos os mesmos fundamentos. Ocorre que, o primeiro apelo relativo aos primeiros embargos à execução fora distribuido a este relator e o segundo a outro Desembargador Relator. 3.2. Ambos os apelos foram julgados dando improvimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou procedente os referidos embargos à execução em favor do ora recorrente. 3.3. Ora, ainda que se alegue que houve violação a coisa julgada em um dos votos, é certo que o entendimento da turma é no sentido de que o título executivo apresentado carece de certeza. Ou seja, favorável ao recorrente. 3.4. Por fim, a violação a coisa julgada somente se perfaz se a segunda decisão é contraditória com relação a primeira, o que não é o caso dos autos. Pois, o segundo voto confirma o primeiro. 3.5. Nas palavras do doutrinador Marcus Vinicius R. Gonçalves: “Se ela reafirmar a anterior, o problema, em princípio, não se colocará, pois não haverá ofensa à coisa julgada.” (GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios, Direito processual civil esquematizado, – 8. ed. – São Paulo : Saraiva, 2017, pg. 768) 3.6. Assim, não há qualquer prejudicialidade para a parte.

4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

5. Embargos de declaração rejeitados.